Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-49.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Alegação de arbitrariedade e violência durante abordagem policial – Descabimento – Ausência de provas a demonstrar os fatos descritos na exordial – Conduta dos agentes estatais que se mostrou adequada e proporcional à conduta do autor que foi denunciado, inclusive, por desacato – Excesso não evidenciado – Sentença de improcedência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Alegação de arbitrariedade e violência durante abordagem policial – Descabimento – Ausência de provas a demonstrar os fatos descritos na exordial – Conduta dos agentes estatais que se mostrou adequada e proporcional à conduta do autor que foi denunciado, inclusive, por desacato – Excesso não evidenciado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.